Tribunal: TJDFT
Processo: 0005505-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005505-59.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA VENANCIO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arquive-se com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac